Tribunal: TJSP
Processo: 2147435-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar convênio com médico hematologista especializado em pós transplante de medula óssea, para viabilizar a realização de consultas. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do

Ementa:

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar convênio com médico hematologista especializado em pós transplante de medula óssea, para viabilizar a realização de consultas. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147435-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FAUEZ
ZAR JUNIOR, é agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28136 - Agravo de Instrumento no 2147435-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28136 - MARÍLIA - NMMO
2
VOTO No: 28.136
AGRAVO No: 2147435-46.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: LUIS CESAR BERTONCINI
AGTE.: FAUEZ ZAR JUNIOR
AGDA.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Antecipação de
tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar
convênio com médico hematologista especializado em
pós transplante de medula óssea, para viabilizar a
realização de consultas. Verificada a necessidade de
maior dilação probatória. Pretensão que pode ser
reapreciada
após
a
formação
do
contraditório,
dependendo das circunstâncias presentes nos autos.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 65/66 (autos originários), que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para impor à agravada a obrigação de firmar convênio com médico
hematologista especializado em pós transplante de medula óssea, para viabilizar a
realização de consultas o mais rápido possível.
O agravante sustentou, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à antecipação de tutela.
Aduziu que, após a realização de transplante de medula óssea
para tratamento de leucemia mieloide aguda e diversas intercorrências, foi constatado
estar com a ferritina extremamente alta, em patamar dez vezes superior ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28136 - Agravo de Instrumento no 2147435-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28136 - MARÍLIA - NMMO
3
referência, o que justificaria a realização de consulta médica com hematologista
especializado em pacientes pós transplante de medula óssea, contudo foi informado
que a agravada não possui convênio com médico dessa especialidade e deveria,
portanto, realizar a consulta para posterior reembolso.
Afirmou não possuir condições de arcar com a consulta em
questão, cujo valor seria de R$ 1.200,00.
Salientou que o plano de saúde, com cobertura nacional, não
poderia impor à parte mais hipossuficiente arcar com os gastos médicos para depois
ser
reembolsado.
Observou que, em decorrência desta situação, teria que se
deslocar de Marília a São Paulo, apesar de não apresentar condições para tanto, pois,
conforme laudo médico, sofre de insuficiência renal crônica, que pode ser agravada
em decorrência do deslocamento.
Recurso processado, indeferida a liminar (fls. 14/15) e
respondido pela parte contrária às fls. 19/28.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como
requisitos à tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil
reparação.
Saliente-se:
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a)
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões
latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente”
(Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito Processual Civil, 2a
ed., Editora Saraiva, p. 254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28136 - Agravo de Instrumento no 2147435-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28136 - MARÍLIA - NMMO
4
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado, 16a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 65/66 autos
originários):
“Vistos.
Recebo a inicial. Diante dos documentos apresentados às fls.
21/30 e
48/63 defiro a gratuidade judiciária ao autor. Anote-se.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de
urgência, ajuizada por Fauez Zar Junior em face de AMIL
Assistência Médica Internacional S.A. Alega o autor, em síntese,
que é beneficiário do plano de saúde da requerida (AMIL 700 QP
Nacional R PJCA) e em meados de 19/01/2018 foi diagnosticado
com leucemia mieloide aguda. Em 21/01/2019 foi submetido ao
transplante de medula óssea, após o transplante ocorreram
"diversas intercorrências graves. Afirma que está com "ferritina
extremamente alta, dez vezes mais do valor de referencia". Assim,
é necessária a realização de consulta com hematologista
especialista em pacientes pós transplante de medula óssea. Ao
entrar em contato com a requerida para a realização de consulta
médica, a requerida informou que não possui convenio com
médico da área e o autor poderia realizar a consulta médica, e
após teria reembolso. Porém, a consulta gira em torno de
R$1.200,00 e não possui condições de arcar com o valor. Por tais
razões, requer em tutela de urgência que determine à requerida
que firme um convênio com médico hematologista especializado
em pós transplante de medula óssea, para a realização de
consultas o mais rápido possível.
Os documentos que instruem a inicial (fls. 31/63), a princípio,
demonstram que o autor firmou contrato de prestação de serviços
(plano de saúde) com a requerida e realiza tratamento médico.
Entretanto, neste juízo prévio de cognição, com base apenas nos
documentos juntados aos autos até o momento, não é possível
reconhecer a responsabilidade da requerida de firmar convênio
com médico hematologista especializado em pós transplante de
medula óssea, porquanto no contrato de plano de assistência à
saúde e assistência odontológica, coletivo por adesão (fls. 31/42),
está prevista a realização de serviços por prestadores não
credenciados para o plano contratado, com reembolso parcial de
despesas (cláusula 8
fl. 35). Por tal razão, aguarde-se o
contraditório para melhor análise da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28136 - Agravo de Instrumento no 2147435-46.2020.8.26.0000 -Voto no 28136 - MARÍLIA - NMMO
5
Nestes termos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), aliado ao
princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo,
especialmente considerando que é facultada a conciliação às
partes em qualquer momento do processo. Cite-se e intime-se a
parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Intime-se (...).”
Analisando os autos, o inconformismo não merece
acolhimento.
Isto porque, tendo em vista os elementos presentes nos autos
e, inclusive, as questões consideradas pelo Juízo “a quo”, verifica-se a necessidade
de maior dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação de tutela pretendida.
Como bem salientado na decisão que indeferiu o pleito
liminar, não há qualquer prescrição ou relatório médico que contenha expressa
menção de que os procedimentos devem ser realizados pelo profissional elencado
pelo agravante tampouco acerca da urgência da referida consulta, merecendo a
questão aprofundamento à luz do contraditório e ampla defesa.
Assim, também não se constata o risco de dano de difícil
reparação que inviabilize aguardar, ao menos, a formação do contraditório, após o
que é possível a reapreciação deste pleito, dependendo das circunstâncias presentes
nos autos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator